Tribunal: STF
Processo: RE 232310
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ESTADO DO AMAZONAS. TETO (ART. 37, XI, 
   DA CONSTITUIÇÃO - REDAÇÃO ORIGINÁRIA). DECRETO ESTADUAL 16.720/1995. 
   SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
Recurso 
   extraordinário que questiona a não-incidência do teto sobre as 
   vantagens pessoais. Ato coator exarado à luz da redação originária 
   do art. 37, XI, da Constituição. Não aplicação da Emenda 
   Constitucional 41/2003. Precedente: RE 483.097-AgR, Primeira 
   Turma.
Agravo regimental a que se nega provimento.